Tribunal: STF
Processo: ARE 1481898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSUMIDORA QUE NÃO DEMONSTROU MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS. FORNECEDORA QUE COLACIONOU CONTRATOS ASSINADOS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    I – Elucido não vislumbrar nulidade na Sentença objurgada. Isso porque, "pas de nullité sans grief" (não há nulidade sem prejuízo). No caso posto em xeque, a inversão do ônus da prova foi indeferida em sede de julgamento, razão pela qual a demanda tramitou (regra de instrução) e foi julgada (regra de julgamento) com escopo na distribuição ordinária do ônus da prova, prevista no art. 373, I e II do CPC. A meu ver, somente haveria que se falar em nulidade acaso a inversão do ônus probatório fosse deferida quando do julgamento, eis que haveria afronta ao disposto no art. 10 do CPC, assim como, cerceamento de defesa, na medida em que não seria oportunizado à parte prejudicada desincumbir-se do ônus que lhe fora imposto.



    II - Ademais, no caso dos autos fora oportunizado às partes requerer as provas que entendessem pertinentes, consoante decisões de fls. 214-215 e 236-237; decerto que a parte Autora nenhuma prova requereu nestas oportunidades. Em continuidade, também não vislumbro razões para a reforma do julgado. E assim o digo, porque não existem sequer indícios que corroborem com a tese autoral; decerto que, ainda que tivesse ocorrido a inversão do ônus probatório, esta não eximiria a consumidora de comprovar minimamente os fatos alegados.



    III - Outrossim, extrai-se dos autos que, em que pese a Autora afirme ter contratado apenas empréstimos, a Ré trouxe aos autos documentos que evidenciam a aquisição da previdência complementar e do seguro de acidentes pessoais, vide fls. 180 e 183-185. Assim, em meu sentir, a Requerida demonstrou a existência de fato impeditivo/extintivo do direito autoral, conforme lhe era imposto pelo art. 373, II do diploma processual civil.



    IV – Recurso conhecido e improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXII; 170, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Outrossim, extrai-se dos autos que, em que pese a Autora afirme ter contratado apenas empréstimos, a Ré trouxe aos autos documentos que evidenciam a aquisição da previdência complementar e do seguro de acidentes pessoais, vide fls. 180 e 183-185. Assim, em meu sentir, a Requerida demonstrou a existência de fato impeditivo/extintivo do direito autoral, conforme lhe era imposto pelo art. 373, II do diploma processual civil. Ademais, caso a parte Autora entendesse pertinente a exibição de mais algum documento em posse da Ré, bastaria tê-lo pleiteado, sendo desnecessária a inversão do ônus da prova para tanto



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente